Tribunal: TJSP
Processo: 1021932-85.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da ré, alegando: (a) fortuito externo em relação ao atraso do voo, diante da necessidade de manutenção não programada da aeronave; (b) comprovado cumprimento das obrigações de assistência aos passageiros, previstas na Resolução 400/16, da ANAC; (c)

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da ré, alegando: (a) fortuito externo em relação ao atraso do voo, diante da necessidade de manutenção não programada da aeronave; (b) comprovado cumprimento das obrigações de assistência aos passageiros, previstas na Resolução 400/16, da ANAC; (c) ausência de danos morais indenizáveis; (d) subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

2. DANO MORAL. Não caracterizado. Necessidade de comprovação dos danos morais na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Elementos que não demonstraram o dano moral no caso (STJ, REsp 1.584.465), eis que a petição inicial se limita a mencionar que o atraso no voo implicaria o dano moral "in re ipsa", sem esclarecer objetivamente os transtornos sofridos e, inclusive, deixando impugnar as alegações de efetiva prestação material feita pela defesa, ausência de informação ou mesmo que teriam perdido compromisso de trabalho ou diária de hotel. Além disso, a parte autora reconhece que a ré lhe deu acesso à sala VIP. Improcedência da ação reconhecida.

3. RECURSO PROVIDO.